Tribunal: TJES
Processo: 5021466-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021466-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SILAS CANDIDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021466-59.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: SILAS CANDIDO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de quitação de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em que o autor alega ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) do cartão. Aduz que realizou a contratação de empréstimo consignado
comum
junto ao banco requerido, o qual teria prazo
contratual
de 05 anos, todavia, após 07 anos de pagamento, os descontos ainda persistem. Por este motivo, requer a declaração de quitação do negócio jurídico celebrado, restituição em dobro dos valores cobrados ilegalmente e a consequente reparação dos danos morais sofridos.

Apresentou contrarrazões recursais (ID.
3386688
), pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
3386685
), aduz a necessidade de realização de perícia contábil e perícia grafotécnica e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como tendo em vista da utilização do plástico pelo autor, conforme provas carreadas aos autos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
3386683
) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, com taxa de juros mensal em 2,11% ao mês e em 28,41% ao ano, conforme tabela do Banco Central para o Banco requerido, para crédito pessoal consignado, na data de celebração do contrato original; b) CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, com a manutenção da suspensão dos descontos, sem prejuízo de que, caso apurado saldo remanescente após a adequação do contrato, haja a continuidade das consignações até a quitação do débito, desde que exista margem para consignação e respeitando o limite máximo de 30% dos rendimentos brutos da parte autora. Havendo saldo credor, restitua-se a quantia de forma simples, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar de cada desembolso realizado; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícias grafotécnica e contábil. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial, eis que o autor não nega a existência da relação jurídica contratual, mas, tão somente, que fora enganado na celebração do pacto.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo
o
recorrente
o consumidor
e
a recorrida a empresa ré
. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a Lei 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, dispôs, em seu art. 6º, sobre a possibilidade de autorização, pelo titular do benefício previdenciário, de descontos nos proventos para fins de amortização de valores de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil, observadas as normas editadas pela autarquia previdenciária; o que fez com que o INSS editasse a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que trata do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Nesta oportunidade, saliento que a contratação de cartão de crédito com RMC pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas a respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

O que se observa
do conjunto probatório constante nos autos
é
que
o
contrato celebrado
é claro quanto ao serviço que estava a ser contratado, a começar pelo seu título, indicando que seria um “
Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD
”; observo, ainda, que
a assinatura do demandante
foi colhida
em instrumento próprio, em documento de autorização pa
ra desconto em folha de pagamento, e teve
a imagem de seu documento
pessoal e comprovante de residência capturada
, fato incontroverso nos autos, tendo o autor apresentado o referido contrato junto à inicial (ID.
3386646
).

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos demonstra o contrário; isto porque o banco recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte do autor, nos estabelecimentos “Botequim do Zé Pelim”, “Hiper OK”, “Lojas Americanas 934”, “Frisa”, “Subway”, “Rede Multimarket”, bem como diversos outros estabelecimentos comerciais, e ainda para efetuar saques, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID.
3386669
e subsequentes).

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária do ora recorrido, conforme comprovantes de TED apresentados ao ID.
3386668
.

Dessa forma, mesmo que o recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação; ora, é evidente que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzido a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo
qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalment
e
improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe
, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais,
revogando a tutela de urgência outrora deferida
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.